Tribunal: TJES
Processo: 5000163-86.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-86.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: ADEMIR HILARIO ROSSI

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000163-86.2020.8.08.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO:
ADEMIR HILARIO ROSSI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGÁR

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no valor inferior a R$ 10.000,00 e na ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação ou localização de bens, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal, com base na Resolução CNJ nº 547/2024, quando existente lei municipal específica que estabelece valor de alçada inferior, e se foram observados os requisitos processuais e as teses fixadas no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 4. O Município de Alfredo Chaves possui legislação própria (Lei Municipal nº 570/2016) que estabelece como valor de alçada para ajuizamento de execuções fiscais o montante de 50 UPFMACs, que, no exercício de 2024, correspondia a R$ 268,43, valor inferior ao executado nos autos (R$ 1.667,94). 5. A existência de legislação local específica sobre o valor mínimo para a cobrança judicial afasta a aplicação automática do parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem norma própria sobre o tema. 6. A extinção do feito violou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois não foi oportunizado ao exequente manifestar-se previamente ou adotar as medidas alternativas de cobrança previstas pelo Tema 1184 do STF (tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título). 7. Não se configurou a paralisação do feito por mais de um ano, uma vez que houve pedido de consulta via SISBAJUD em período inferior ao estabelecido na sentença para justificar a extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º e 10; Lei Municipal nº 570/2016 (Alfredo Chaves/ES); Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula nº 452.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000163-86.2020.8.08.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO:
ADEMIR HILARIO ROSSI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES - DR. ARION MERGÁR

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
em razão da r. sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
ADEMIR HILARIO ROSSI
, sob o fundamento de que o valor exequendo, quando do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que a demanda se encontrava sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano, sem citação do executado ou sem a localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, a municipalidade Apelante requer a nulidade da sentença objurgada, sustentando, em síntese, que a Resolução do CNJ nº 547/2024 não deve ser aplicada automaticamente, pois o Município de Alfredo Chaves possui legislação local específica sobre o valor de alçada, conforme ressalvado pelo próprio Tema 1184 do STF. Aduz, ainda, que não houve inércia de sua parte, sendo inadequada a extinção do feito.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1.355.208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado
”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso
; (ii)
ausência de movimentação útil há mais de um ano
, e; (iii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça
, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

Em relação ao valor atribuído à execução fiscal, verifica-se que o Município de Alfredo Chaves, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 570/2016, cujo artigo 4º autoriza o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 UPFMACs (Unidade de Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves).

Nesse sentido, infere-se que o Município de Alfredo Chaves, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 570/2016, que autoriza a dispensa da cobrança judicial de débitos cujo valor não ultrapasse 50 UPFMACs (Unidade Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves). O valor do UPFMAC para o ano de 2024 foi fixado em R$ 5,3687 pelo Decreto Municipal nº 1.992-N de 2024, o que resulta em um valor de alçada de R$ 268,43.

Aplicando tal ao presente feito, cujo valor é de R$ 1.667,94 na data do ajuizamento (2020), fica evidente que não se configura a ausência de interesse na execução fiscal.

Portanto, ainda que se aplique o Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifico que existe legislação própria do ente exequente quanto ao valor mínimo da execução fiscal, a qual não foi observada, configurando-se o desrespeito à competência tributária, em desarmonia com a parte final do próprio Tema em debate.

Assim, no tocante ao valor mínimo, a Resolução n.º 547 do CNJ, ao menos até o presente momento, deve ser aplicada apenas aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. Tal, em verdade, se traduz em "interpretação conforme" ao bloco de constitucionalidade vigente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - BAIXO VALOR - PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS - TEMA Nº 1184 DO STF - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito dos dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. 2. Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado. 3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada. 4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito. 5. Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 05/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003956-77.2018.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal) .

Em adendo, consoante decidido pela Suprema Corte, deve ser oportunizado à Fazenda Pública, antes da extinção do feito, a comprovação que promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida, o que não ocorreu no caso em comento.

Decerto que a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Outrossim, em dissonância com o que preceitua o princípio da vedação à decisão surpresa, consubstanciado nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, não foi oportunizado ao município exequente manifestar-se a respeito do resultado da diligência, tampouco requerer outras medidas que entende necessárias ao prosseguimento da execução.

A propósito, confira-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000895-62.2016.8.08.0050 APTE: MUNICÍPIO DE VIANA APDO: VALDECYR PAGINE RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, às execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 3. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso, e dar-lhe provimento para anular a sentença, nos termos do voto do relator. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000895-62.2016.8.08.0050. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento 25/03/2024.

Por fim, registro, o feito não ficou paralisado indevidamente pelo prazo de um ano, sem realização de medidas úteis, eis que no ID 16369860 consta pedido de consulta efetuada via SISBAJUD em 15 de janeiro de 2024.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.